Tribunal: TJDFT
Processo: 0002100-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPÓSITO DE ENTORPECENTE. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO E SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para conclusão acerca da destinação ilícita de entorpecente em depósito, deve o juiz, nos termos do art. 28, §2o, da LAD, levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como lugar e horário em que o agente foi surpreendido, a quantidade e variedade da substância apreendida, circunstâncias pessoais do acusado, dentre outros.
2. Na espécie, os depoimentos dos policiais e da mãe do réu são elementos que, aliados à quantidade de droga e às circunstâncias pessoais do acusado, são suficientes para a conclusão acerca do crime de tráfico de entorpecentes.
3. Apesar da vedação à utilização de ações penais em curso e sentenças não definitivas para exasperação da pena-base, é idônea a utilização de tais registros com a finalidade de comprovar que o acusado se dedica a atividades criminosas, afastando, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o, da LAD.
4. Recurso conhecido e desprovido.